Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESPESAS DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário referente a financiamento de veículo. A parte autora alegava abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança cumulativa de encargos moratórios e nulidade de cláusula contratual que transfere ao consumidor inadimplente os encargos de cobrança, inclusive honorários advocatícios. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas e condenou o autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade quanto ao princípio da dialeticidade;
(ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado;
(iii) saber se é legal a capitalização mensal de juros em contrato de cédula de crédito bancário;
(iv) saber se é válida a cláusula que transfere ao consumidor os encargos de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais em caso de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada. As razões do recurso enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, expondo os fatos e fundamentos jurídicos da reforma pretendida, conforme exigido pelo CPC.
4. A estipulação de juros superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso.
5. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmulas 539 e 541; REsp 973.827/RS). O contrato impugnado prevê de forma clara a capitalização, bem como taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
6. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, desde que não cumulada com comissão de permanência, o que não se verificou nos autos.
7. É legítima a cláusula que prevê o repasse ao devedor inadimplente das despesas de cobrança e honorários advocatícios, com fundamento no art. 389 do CC e no art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004, respeitados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A apelação cumpre o princípio da dialeticidade quando impugna de modo direto e fundamentado os argumentos da sentença.
2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, isoladamente, não caracteriza abusividade.
3. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista no contrato celebrado após 31/3/2000.
4. É lícita a cláusula contratual que transfere ao consumidor inadimplente as despesas de cobrança e honorários advocatícios, dentro dos limites legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11, e 1.012; CC, arts. 389 e 395; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 296, 379, 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; TJDFT, Acórdão 1948686, 0732369-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 2002538, 0707093-49.2024.8.07.0005, Rel. Des. Soníria D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.